Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. CADASTRO OBRIGATÓRIO DA EMPRESA. PORTARIAS GC 140/2018 E GPR 239/2019. INTIMAÇÃO EFETIVADA E VÁLIDA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006.
2. Inequívoca a desídia do autor apelante, que após as diversas e infrutíferas diligências para localização do bem, também permaneceu inerte quanto à conversão do feito ou mesmo para dar prosseguimento ao feito, após ser devidamente intimado.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.